Tribunal: TJSP
Processo: 1500919-35.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE E VIAS DE FATO - Autoria e materialidade das infrações demonstradas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena reduzida na primeira fase da dosimetria - Maus antecedentes afastados - Ausência de certidão com registro de condenação definitiva anterior aos fatos tratados neste processo - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE E VIAS DE FATO - Autoria e materialidade das infrações demonstradas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena reduzida na primeira fase da dosimetria - Maus antecedentes afastados - Ausência de certidão com registro de condenação definitiva anterior aos fatos tratados neste processo - Regime prisional aberto fixado com critério e adequado - Recurso parcialmente provido.